Tribunal: TJDFT
Processo: 0742582-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N° 8.245/91. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. CAUÇÃO. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no art. 59, § 1o, da Lei n° 8.245/91, é possível conceder liminar para a desocupação do imóvel locado, em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel.
2. Em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, a concessão ao locatário do prazo de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.